Tribunal: TJSP
Processo: 1057581-91.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e reparação por perdas e danos decorrentes de compromisso de permuta de imóveis - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo nas teses iniciais, aduzindo cerceamento defesa e inadimplemento dos réus por suposta inexistência do bem permutado - Rejeição - Cerceamento de defesa - Inocorrência

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e reparação por perdas e danos decorrentes de compromisso de permuta de imóveis - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores insistindo nas teses iniciais, aduzindo cerceamento defesa e inadimplemento dos réus por suposta inexistência do bem permutado - Rejeição - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Ausência de vício no contrato celebrado, inexistindo prazo contratual a ser cumprido pelos réus quanto à entrega do imóvel em construção - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057581-
91.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ DE
MAGALHÃES
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ROSEMEIRE
MARTINS
MAGALHÃES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCOS TERRACUSO
e CARMELLA TERRACUZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057581-91.2016.8.26.0002 -Voto no 28.231
2
Apelação Cível no 1057581-91.2016.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: José Magalhães Alves e outra
Apelados: Marcos Terracuso e outra
Voto no 28.231
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de
posse e reparação por perdas e danos
decorrentes de compromisso de permuta de
imóveis - Sentença de improcedência -
Inconformismo dos autores insistindo nas teses
iniciais, aduzindo cerceamento defesa e inadimplemento dos réus por suposta
inexistência do bem permutado - Rejeição -
Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Ausência de vício no contrato celebrado,
inexistindo prazo contratual a ser cumprido
pelos réus quanto à entrega do imóvel em
construção - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 138/141 acrescento que esta julgou improcedente açãode
rescisão contratual c.c. reintegração de posse e reparação por
perdas e danos, proposta por José de Magalhães Alves e Rosemeire
Martins Magalhães Alves perante Carmella Terracuzo e Marcos
Terracuso,com fundamento no art. 487, Ido Código de Processo
Civil., condenando os autores em custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por
equidade.
Inconformados, apelam os vencidos (fls.
145/149), aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa. No
mérito, sustenta, em síntese, que a rescisão contratual tem como
causa mediata contrato de permuta e causa imediata o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057581-91.2016.8.26.0002 -Voto no 28.231
3
inadimplemento dos recorridos, em razão da inexistência do
objeto dado em troca. Tecem considerações a respeito do instituto
da permuta, aduzindo que os recorridos não cumpriram com sua
obrigação, havendo expressa previsão de rescisão contratual
decorrente do inadimplemento. Insistem na reparação dos danos
sofridos.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 152/166).
2.De
início,
afasto
a
alegação
de
cerceamento de defesa em razão da não produção de prova oral,
quais sejam, depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.
Com efeito, não beneficia aos apelantes
a pretensão de oitiva de eventuais testemunhas, ou mesmo
depoimento pessoal dos apelados, tendo em vista que o objeto
principal da lide diz respeito ao descumprimento contratual pelos
apelados, tratando-se de questão estritamente de direito.
Sendo assim, estando perfeitamente
delineados todos os fatos indispensáveis para o conhecimento da
demanda, o julgamento antecipado do feito não viola os princípios
do contraditório, da igualdade de tratamento das partes ou da
ampla defesa.
No
mais,
celebraram
as
partes
"instrumento
particular de promessa de cessão de direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057581-91.2016.8.26.0002 -Voto no 28.231
4
compromisso
de permuta de imóvel comtorna,
com condição
resolutiva e outros pactos ", em 24.11.14 (fls. 21/31), no valor de
R$ 1.010.000,00.
Informam os autores que entregaram
aos réus um imóvel, mediante o recebimento de R$ 460.000,00 em
espécie e a unidade no 54 do empreendimento denominado “Sky
Home”, com previsão de entrega em 24 meses.
Esclarecem que, decorridos dois anos da
celebração, os réus ainda não procederam à entrega do
mencionado imóvel.
Pleiteiam
a
rescisão
contratual
e
consequente reintegração na posse do imóvel por eles entregue
aos réus, bem como a condenação dos réus a reparar osdanos
materiais e morais sofridos.
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo o instrumento firmado entre as partes não obriga os
réus a entregarem o imóvel no prazo de 24 meses após sua
celebração e, tendo os requeridos cumprido sua obrigação, de
rigor a improcedência da ação.
Contra esta decisão, insurgem-se os
autores, contudo, sem razão.
Pelo que consta dos autos, as partes
celebraram compromisso de permuta por meio do qual os autores
entregaram seu imóvel e, em troca, receberam em dinheiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057581-91.2016.8.26.0002 -Voto no 28.231
5
quantia de R$ 460.000,00, além dos direitos existentes sobre
unidade habitacional ainda em construção.
Exsurge dos autos que a quantia foi
devidamente adimplida, porém, em razão do atraso na construção
da unidade ofertada pelos réus e, ainda em construção, pleiteiam
os autores o desfazimento do negócio, sob fundamento deque os
réus descumpriram o avençado.
Do que se verifica no compromisso
celebrado entre os litigantes, observa-se que na cláusula 2.2.
assim restou consignado: “As chaves do imóvel descrito no item II2
serão entregues diretamente
pela construtora
Charles Cambur,
conforme discriminação
no memorial de incorporação
a ser
aprovado junto à Prefeitura do Estado de São Paulo ” (fl. 24).
Dispões ainda a cláusula 23a: “Os
PRIMEIROS
PERMUTANTES
expressamente
declaram que são cientes
que, feita a cessão dos direitos sobre o imóvel descrito na cláusula
II.2, juntamente
com a Construtora
Charles Cambur, nada mais
poderão reclamar acerca do aludido imóvel com os SEGUNDOS

PERMUTANTES,
como qualidade da obra, prazo de entrega pela
Construtora,
prazo de outorga da escritura pela Construtora,
etc.”.
Como visto, o compromisso celebrado
entre as partes não possui nenhuma cláusula na qual os réus se
obrigam a entregar o imóvel no prazo de 24 meses após sua
celebração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057581-91.2016.8.26.0002 -Voto no 28.231
6
Desta forma, se há prazo previsto para
entrega do imóvel, este com certeza diz respeito ao instrumento
de compromisso de compra e venda firmado junto à construtora, e
não no contrato firmado entre os litigantes
Com efeito, havendo atraso na entrega
da obra, cabe aos requerentes, se for de seu interesse, pleitear o
que de direito junto à construtora do empreendimento, não
podendo imputar aos réus, o encargo que estes não assumiram no
pacto aqui celebrado.
Nessas
condições,
conforme
bem
consignado pelo MM. Juízo: “Portanto, não havendo nenhuma
nulidade no compromisso
celebrado entre as partes e efetuada a
cessão dos direitos da unidade condominial
para os autores, não
se
vislumbra
terem
os
réus
descumprido

as
obrigações

assumidas.Depreende-se
que os autores, insatisfeitos
com a
demora na entrega do imóvel pela construtora
responsável
pelo
empreendimento,
buscam rescindir o contrato de permuta. No
entanto, como dito, não lhes cabe razão, já que a avença não
padece de nulidades e foi livremente
pactuada entre as partes,
tendo havido, inclusive, serviço de assessoria
imobiliária”.
Em suma, deve ser mantida a r.
sentença recorrida, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho aos apelantes vencidos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057581-91.2016.8.26.0002 -Voto no 28.231
7
pagamento
de
honorários
advocatícios
adicionais
de mais
R$1.500,00 sobre o montante já previsto na sentença.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator